Tribunal: TJPA
Processo: 0006200-50.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-23

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. SENTENÃA ABSOLUTÃRIA. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. PEDIDO DE CONDENAÃÃO. IMPROVIMENTO. AUSÃNCIA DE PROVAS ROBUSTAS Ã CONDENAÃÃO. CONSTATAÃÃO. PRESUNÃÃO DE NÃO CULPABILIDADE. PRINCÃPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Deve-se manter a absolviÃ§Ã£o do rÃ©u pelo crime de trÃ¡fico de drogas, quando o quadro probatÃ3rio revela-se frÃ¡gil, vacilante e insuficiente para a formaÃ§Ã£o de juÃzo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicaÃ§Ã£o do princÃpio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dÃºvida, deve prevalecer a presunÃ§Ã£o de inocÃªncia.2. Assim, diante da insuficiÃªncia de provas hÃ¡beis a sustentar um possÃvel decreto condenatÃ3rio, impÃμe-se a manutenÃ§Ã£o da sentenÃ§a absolutÃ3ria, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CÃ3digo de Processo Penal.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0006200-50.2015.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (1ª Vara Penal)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: MARCELO SOARES DE QUEIROZ - Def. Público Halline Servilha
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DR. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS À CONDENAÇÃO. CONSTATAÇÃO. PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. PRINCÍPIO

DO
IN DUBIO PRO REO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Deve-se manter a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas, quando o quadro probatório revela-se frágil, vacilante e insuficiente para a formação de juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência.
2. Assim, diante da insuficiência de provas hábeis a sustentar um possível decreto condenatório, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 4ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias quatorze a vinte e um do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Marabá, que absolveu o réu
MARCELO SOARES DE QUEIROZ
das sanções descritas no artigo 33, da Lei 11.343/06 - crime de tráfico de drogas.

Consta da inicial que:
¿no dia 26 (vinte e seis) de maio de 2015 (dois mil e quinze), por volta das 18h40min, os policiais militares Wagner Sales Cabral Junior, Valtenir Bispo dos Santos e Gildicelio Alves de Souza, através do Dique Denúncia, foram informados que o denunciado
MARCELO SOARES DE QUEIROZ
estaria comercializando entorpecentes na Folha 33, Quadra 03, Lote 29, bairro Nova Marabá, desta cidade.
Os policiais se dirigiram ao local indicado e chegando lá ao serem avistados pelo denunciado, este tentou se livrar dos entorpecentes jogando parte no chão, depois saiu correndo vindo a cair no quintal do local e sendo preso posteriormente. Foram encontrados em poder do denunciado 19 (dezenove) embrulhos de substâncias entorpecentes que de acordo com o laudo de constatação se tratava de
benzolimetilecgonina vulgarmente conhecida como cocaína.
Perante a autoridade policial o denunciado nega a prática do crime, informando que nenhuma droga foi encontrada em sua posse, bem como aduz que o flagrante foi forjado. (...)¿

A denúncia foi recebida (fl. 60), a instrução transcorreu dentro da normalidade onde, às fls. 119/120, o juízo
a quo
julgou improcedente denúncia e absolveu o réu das sanções descritas na inicial.

Em suas razões, o Ministério Público requer a condenação do réu pela conduta tipificada no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (fls. 121/127, verso).

Em contrarrazões, a defesa do apelado pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos ou, em alternativa, requer que seja declarada a nulidade da busca e apreensão e o reconhecimento da ilicitude da prova dela obtida, que deve ser desentranhada pela sua inadmissibilidade, bem como que seja desclassificado o crime imputado para o previsto no art. 28, da Lei 11.343/06, ou, ainda, subsidiariamente, que a pena seja fixada no mínimo legal, bem como reconhecida a minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de drogas, no seu patamar máximo e, por fim, requer, ainda, a dispensa da pena de multa (fls. 130/160).

O feito veio à minha relatoria onde encaminhei ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 164)

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo, para que a sentença absolutória seja reformada, e o réu condenado nos termos da denúncia (fls. 167/171).

É o relatório. À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, em 13 de janeiro de 2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Requer a acusação, a reforma da sentença que absolveu o acusado
MARCELO SOARES DE QUEIROZ,
nas sanções descritas na denúncia.

De saída, anoto que os pedidos formulados em contrarrazões pela Defensoria Pública sequer devem ser apreciados, uma vez que tais pedidos deveriam ter sido requeridos em sede de recurso de apelação.

A materialidade do crime está demonstrada pelo Auto de apresentação e apreensão de objeto (fl. 12 do IPL), e pelo Laudo nº 2015.03.000338-QUI (fl. 86).

Entretanto, como bem analisado pelo juízo sentenciante, não há prova nos autos capaz de sustentar um decreto condenatório pelo art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06. Anota-se que não há provas suficientes de que a droga encontrada lhe pertencia ou mesmo que era destinada à mercancia.

Com a devida vênia, transcreve-se as percucientes considerações delineadas na sentença ora combatida:
¿(...)
b) Do mérito da causa (materialidade e Autoria)
Analisando detidamente o conjunto probatório produzido, percebe-se que dentre as testemunhas, apenas o policial militar que está sendo acusado de torturar e de extorquir o réu apresentou depoimento no sentido de descrevera conduta ilícita do denunciado.
Os outros policiais (WAGNER SALES CABRAL JUNIOR e WALTENIR BISPO DOS SANTOS) simplesmente disseram nos seus respectivos depoimentos que estavam numa guarnição que deu apoio, não tendo presenciado o momento do flagrante ou do encontro da droga.
Assim, em que pese a existência de laudo pericial que atesta a natureza e quantidade da droga, não há nos autos prova que vincule o réu ao entorpecente.
Ademais, as testemunhas que foram ouvidas como informantes, descreveram de forma detalhada a forma como o policial militar GILDICÉLIO ALVES DE SOUZA efetuava constantes extorsões e torturas em busca de receber dinheiro do acusado.
Vale destacar que em audiência percebe-se alto grau de veracidade na forma como a esposa do réu expôs sua versão dos fatos, muito embora não tenha prestado o compromisso legal em virtude do elo afetivo que mantém com o acusado.
Tudo é ratificado ao final pelo réu em seu interrogatório.
Por fim, no que concerne ao pedido de inclusão no programa de proteção a pessoas ameaçadas, há de se ressaltar o descabimento da providência pois o requerente é réu e não está entre os beneficiados pelo programa instituído pela lei supra mencionada.
Desta feita, por se tratar de direito penal, em que, na dúvida deve-se primar por uma absolvição em favor do réu, sobretudo pelo princípio constitucional da presunção de inocência, prefiro: absolver um provável culpado, do que condenar um provável inocente.
III - Dispositivo
Diante da ausência de prova da autoria e da materialidade, e com escoro nos princípios constitucionais da presunção de inocência e nos seus princípios derivados: princípio do in dubio pro reo e no princípio da pessoalidade, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO PENAL, para ABSOLVER O ACUSADO MARCELO SOARES DE QUEIROZ DA IMPUTAÇÃO DESCRITA NA DENÚNCIA.¿

Não se desconhece o histórico do acusado (Certidão de Antecedentes Criminais fls. 22, 23). Ainda, consabido, que o crime de tráfico de drogas apresenta multiplicidade de verbos nucleares, onde a realização de qualquer das condutas previstas no tipo configura um único crime.

Todavia, no caso concreto, afora a apreensão da droga no quintal ¿comum¿ das kit - nets onde o acusado residia, não há nos autos provas de que os entorpecentes pertenciam ao recorrido Marcelo.

Nesse cenário, a alegação defensiva de que a droga não era de propriedade do réu, e que foi ¿plantada¿ pelo Policial Militar de nome ¿Gil¿ (Gildicelio Alves de Souza) que, antes mesmo do presente processo, já vinha ameaçando, há meses, o réu, extorquindo dinheiro de seus familiares, além de torturá-lo em busca de dinheiro, não podem ser completamente rechaçadas pelas circunstâncias do flagrante e pelos depoimentos do citado policial Gildicelio, este, que por sua vez, se encontra ¿
licenciado a bem da disciplina¿
(Boletim fl. 43)
,
por estar respondendo a processo disciplinar junto a Corregedoria da Policia Militar.

Por outro lado, cabe enfatizar que, o depoimento prestado pela companheira do réu, Sra.
Jaciara Ferreira da Silva
(mídia fl. 22), deixam sérias dúvidas quanto ao suposto flagrante, bem como a propriedade da droga.

Suas declarações são esclarecedoras no sentido de que o réu, em que pese responder a outro processo pela prática de crime da mesma natureza, na situação aqui em análise, não era o proprietário do entorpecente, de onde ressaltou, em seu testemunho, que o mesmo vem sendo perseguido pelo policial ¿Gil¿, enfatizando que já foi submetido a vários tipos de tortura, tais quais, fio de energia amarrado do pescoço e punhos, queimaduras, além de sufocamento com saco na cabeça.

Enfatizou, ainda, em seus esclarecimentos, que o citado policial já se apropriou indevidamente da quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), assertivas que foram objeto de várias denúncias anteriores ao Ministério Público, Corregedoria da Polícia Militar, e Defensoria Pública, conforme farta documentação acostada aos autos.

No mesmo sentido, foram os esclarecimentos prestados pela mãe do acusado,
Sra. Ivone Soares Queiroz
, que também descreveu, em juízo, a perseguição, ameaças e torturas praticadas pelo citado Policial ¿Gil¿, em desfavor de Marcelo. Enfatizando que este policial já ¿tomou o dinheiro dela¿ (textuais). (mídia fl. 67).

De outro turno, insta frisar que o policiais miliares ouvidos em juízo - PM Valtenir Bispo dos Santos, e Wagner Sales Cabral Júnior, em nada acrescentaram na elucidação dos fatos, uma vez que, embora tenham participado da operação que prendeu o recorrido Marcelo,
não presenciaram o momento da apreensão da droga.

Portanto, do contexto apresentado, em que pese a situação fática suscitar suspeitas acerca da prática de traficância pelo réu em situações pretéritas, não há prova suficiente, no presente caso, de modo que se possa confirmar, com necessário grau de certeza, a prática do delito ora imputado.

Ademais, cabe pontuar que, no sistema processual penal brasileiro, vige o princípio
in dubio pro reo,
segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do denunciado, pois ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer. No caso, as provas coligidas para os autos mostram-se duvidosas, sendo insuficientes para embasar um decreto condenatório.

Nesse sentido, peço vênia para colacionar julgado de minha relatoria:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. IMPROVIMENTO. CONTEÚDO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA FUNDAMENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. 1) Inexistindo nos autos elementos de convicção suficientes para demonstrar que o ilícito penal imputado ao apelante de fato não aconteceu, outro caminho não há senão a absolvição em respeito ao princípio in dubio pro reo, vez que os depoimentos das testemunhas de acusação encontram-se isolados nos autos, em contradição entre si e com a denúncia. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02476951-84, 215.382, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-04, Publicado em 2020-11-04)

No mesmo sentido,
EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTORIA. RECURSO MINISTERIAL. AUTORIA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDENCIA. IMPERIOSA A APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

Em que pese a materialidade estar comprovada, não se pode afirmar o mesmo quanto a autoria, na medida em que não foi produzida prova suficiente a indicar que a droga e os objetos apreendidos pertenciam ao acusado, já que, os policiais militares intimados para prestar depoimento em juízo, disseram não recordar perfeitamente do caso e que não viram o momento da apreensão da droga e demais objetos, o que corrobora a afirmação do acusado que alegou que a droga não pertencia ao mesmo, já que apenas estava na posse de pequena quantidade de maconha para uso próprio. Assim, com relação a autoria delitiva do apelado em questão, não encontro respaldo probatório nos autos que evidencie a prática criminosa de tráfico de drogas, ao contrário, os elementos de provas acostados aos autos justificam a aplicação do princípio do in dubio pro reo. (2018.03380899-70, 194.550, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-23)

Portanto, diante da fragilidade das provas produzidas nos autos, que não são capazes de demonstrar com a certeza necessária a autoria do crime de tráfico de drogas, milita em favor do apelado o primado da dúvida. Assim, sua absolvição, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo,
é medida que se impõe.

Acrescente-se que uma decisão condenatória, por gerar gravíssimas consequências, só se profere diante do induvidoso, não se contentando com o possível ou provável. Logo, se o quadro probatório revela-se frágil, vacilante, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu.

Desse modo, por não existirem provas suficientes para a condenação, a sentença absolutória deve ser mantida em todos os seus termos, com fundamento no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Nesses termos, mantenho a sentença absolutória do réu Marcelo Soares de Queiroz na sua integralidade.

Por todo o exposto, conheço do presente apelo e nego-lhe provimento, para que a sentença absolutória seja mantida em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 21 de fevereiro de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator